Tribunal: TJMT
Processo: 1028904-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028904-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIVAN SALAVARRIETA PEREIRA - CPF: 034.326.781-00 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PURGAÇÃO DA MORA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, na qual o recorrente alega omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, defende a eficácia do pagamento realizado antes da sentença — embora após o prazo legal — e a aplicação da teoria do adimplemento substancial, dado o pagamento de grande parte do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) saber se o pagamento realizado após o prazo legal de 5 (cinco) dias da execução da liminar, mas antes da sentença, é apto a purgar a mora; e (
iii
) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC, devendo o benefício ser concedido quando ausente prova em contrário ou impugnação específica capaz de elidir tal presunção, conforme entendimento do STJ no
EDcl
no REsp no 1.803.554.

4. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 722.

5. O pagamento parcial ou realizado a destempo, sem a anuência do credor, não possui eficácia liberatória para purgar a mora, uma vez que o prazo legal é preclusivo e a legislação especial não admite o parcelamento judicial previsto no art. 916 do CPC para este rito.

6. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no REsp no 1.698.348, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, prevalecendo a necessidade de quitação integral para a liberação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso parcialmente provido
, apenas para concessão da justiça gratuita
.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural possui presunção de veracidade (art. 99, § 3o, CPC). 2. A purgação da mora na alienação fiduciária exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar (Tema 722/STJ). 3. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 99, § 3o e 916; Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o e 3o, § 2o; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 722; STJ, Tema Repetitivo no 1059; STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ,
EDcl
no REsp no 1.803.554; STJ, REsp no 1.418.593; STJ, REsp no 1.287.402; STJ,
AgInt
no REsp no 1.698.348.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIVAN SALAVARRIETA PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, registrada sob o no
1028904-84.2024.8.11.0003
, ajuizada por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em desfavor do ora Apelante.

Na petição inicial (
ID. 301205862
), a parte autora expôs que o réu integra o grupo de consórcio no 01203/0299, tendo adquirido, mediante alienação fiduciária, o veículo Chevrolet Prisma 1.0MT ADV, ano 2015, placa QBS4148. O requerente aduziu que o réu
se tornou
inadimplente a partir de 11/11/2024, totalizando um débito de R$ 5.705,65, valor correspondente ao percentual devido sobre o bem básico do plano, acrescido de encargos. Afirmou ter constituído a mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, defendendo a validade do ato independentemente do recebimento pessoal, com base no Tema 1.132 do STJ. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem e, após o prazo de cinco dias sem o pagamento da integralidade da dívida, a consolidação da propriedade e posse plena em seu favor.

Em sua Contestação (
ID. 301205884
), a parte ré, preliminarmente, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência. No mérito, reconheceu a existência do débito, porém alegou a aplicação da teoria do adimplemento
substancial, sustentando já ter quitado mais de 84% do contrato, restando apenas cinco parcelas em aberto. Justificou o inadimplemento em razão de desemprego involuntário e mudança de realidade financeira. Argumentou sobre a boa-fé objetiva e a ausência de notificação extrajudicial válida. Com base no artigo 916 do Código de Processo Civil e no princípio da menor onerosidade, requereu a autorização para o parcelamento do débito remanescente, mediante depósito de 30% do valor e o restante em seis parcelas. Ao final, pugnou pela improcedência da ação e revogação da liminar.

Na Réplica (
ID. 301206368
), a parte autora impugnou o pedido de gratuidade de justiça e refutou a tese de irregularidade na constituição em mora, reiterando que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente, conforme entendimento do STJ. Sustentou que, decorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem o pagamento integral da dívida (vencidas e vincendas), consolidou-se a propriedade do bem, conforme o Decreto-Lei no 911/69 e o Recurso Repetitivo no 1.418.593-MS. Rejeitou a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária, citando precedentes do STJ e o IRDR do TJMG. Por fim, opôs-se ao pedido de parcelamento com base no artigo 916 do CPC, argumentando ser incompatível com o rito da busca e apreensão.

A sentença (
ID. 301206375
) julgou procedentes os pedidos iniciais. O Juízo
a quo
fundamentou que a prova documental comprovou a relação contratual e a mora, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária, alinhando-se ao entendimento do STJ no REsp 1.622.555/MG. Consignou que a
purgação da mora exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias, o que não ocorreu. Indeferiu o pedido de parcelamento do débito (art. 916 do CPC) por falta de previsão legal no Decreto-Lei no 911/69 e determinou a devolução dos depósitos não autorizados feitos pelo réu. Declarou rescindido o contrato, consolidando a posse e propriedade do bem em mãos do autor, e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte Apelante interpôs recurso (
ID. 301206387
), alegando, preliminarmente, a omissão da sentença quanto ao pedido de justiça gratuita, reiterando a necessidade do benefício. No mérito, sustentou que interpôs Agravo de Instrumento (no 1033700-30.2024.8.11.0000) anteriormente, no qual obteve efeito suspensivo parcial para impedir a alienação do bem devido ao adimplemento substancial. Argumentou ter quitado integralmente o valor cobrado na inicial em 11/04/2025, às 16h11min, momento anterior à prolação da sentença, que ocorreu no mesmo dia às 18h07min. Defendeu a boa-fé objetiva e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para evitar o enriquecimento ilícito do credor e a desvantagem exagerada ao consumidor, dado que faltavam apenas cinco parcelas para a quitação do consórcio. Requereu a reforma da sentença para declarar a quitação integral do contrato, com a restituição do bem e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Nas Contrarrazões (
ID. 301206390
), a parte Apelada defendeu a manutenção da sentença. Impugnou a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente. No mérito, reiterou a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, ainda que com retorno "ausente", nos termos do Tema 1.132 do STJ. Alegou que a restituição do bem exige o
pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a liminar, o que não foi cumprido. Reforçou a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e do parcelamento judicial em ações de busca e apreensão. Argumentou que os depósitos realizados pelo apelante não foram autorizados e não têm o condão de purgar a mora, pois não abrangeram a totalidade da dívida, custas e honorários. Requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

Por meio de Despacho (
ID. 307962443
), foi observado que haveria indicativo nos autos de que o apelante teria efetuado o pagamento integral do saldo devedor, ainda que a destempo. Determinou-se a intimação das partes para manifestação sobre os valores depositados, especialmente a parcela no 03, e encaminhou-se o feito ao NUPEMEC para tentativa de conciliação.

Em manifestação (
ID. 309298853
), o Apelante juntou comprovante de depósito referente à terceira parcela do acordo proposto, no valor de R$ 665,66, e reiterou que a dívida estaria plenamente quitada, aguardando a audiência de conciliação.

A parte Apelada apresentou petição (
ID. 311327876
) reiterando que o requerido não efetuou o pagamento da integralidade do débito no prazo legal de 5 dias contados da liminar. Afirmou não haver o que se falar em quitação do débito e ratificou os termos das contrarrazões.

Realizada a audiência no NUPEMEC, conforme Termo de Audiência (
ID. 314338380
), as partes compareceram por videoconferência, mas não houve composição amigável, requerendo o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIVAN SALAVARRIETA PEREIRA em face da sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, consolidando a propriedade e posse do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, declarando rescindido o contrato e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, que a sentença incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado na contestação, havendo decisão liminar em Agravo de Instrumento que já reconheceu o direito ao benefício. No mérito, sustenta ter efetuado o pagamento integral do débito em 11 de abril de 2025 às 16h11min, momento anterior à prolação da sentença, que foi assinada digitalmente às 18h07min do mesmo dia, pugnando pela declaração de quitação do contrato e restituição do veículo. Subsidiariamente, invoca a teoria do adimplemento substancial, alegando ter adimplido 84% do contrato, restando apenas cinco parcelas, argumentando sobre a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, conforme o artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no
911/69 e o Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que os depósitos realizados pelo apelante não foram autorizados judicialmente, não abrangeram a totalidade do débito atualizado com custas e honorários advocatícios, constituindo consignação indevida sem efeito de purgação da mora. Reitera a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária e a impossibilidade de parcelamento judicial da dívida, ressaltando que a instituição financeira manifestou expressamente desinteresse na composição amigável.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A parte apelante argui que a sentença recorrida incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado na contestação, tendo inclusive obtido decisão liminar favorável em sede de Agravo de Instrumento.

A parte apelada impugna o pedido, alegando que o requerente não se enquadra na condição de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

Verifica-se que o apelante, pessoa física, apresentou declaração de hipossuficiência econômica nos autos, afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Cumpre destacar que, para pessoas físicas, a legislação processual estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, conforme dispõe o artigo 99, § 3o,
do Código de Processo Civil, que assim estabelece: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
"é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais"
(STJ -
EDcl
no REsp 1803554/CE, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2020).

No caso em análise, o apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência e alegou redução de renda média para aproximadamente R$ 2.000,00 mensais em razão de desemprego involuntário, elementos que, somados à ausência de impugnação específica e fundamentada pela parte contrária sobre tais fatos, autorizam o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Acresce ainda que decisão liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento já havia reconhecido o direito do apelante ao benefício, corroborando a conclusão ora adotada.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de omissão e
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao apelante.

MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se o pagamento alegadamente realizado pelo apelante em momento posterior ao prazo de cinco dias previsto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, mas
anterior à prolação da sentença, possui eficácia liberatória apta a impedir a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor do credor.

A ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, submete-se ao regime jurídico especial estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, que conferiram contornos específicos ao procedimento de purgação da mora e consolidação da propriedade fiduciária.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou tese vinculante sobre a matéria no Tema 722, estabelecendo que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
27/05/2014).

A Corte Superior esclareceu ainda que a integralidade da dívida não se limita às parcelas vencidas, abrangendo também as parcelas vincendas e os encargos contratuais. Nesse sentido, consignou-se que
"somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo
as parcelas vencidas, vincendas e encargos"
(STJ - REsp: 1287402 PR 2011/0245828-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2013).

No caso dos autos, restou incontroverso que o apelante não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão. Os depósitos realizados posteriormente, ainda que demonstrem a boa-fé do devedor e a intenção de adimplir a obrigação, foram efetuados após o transcurso do prazo peremptório estabelecido pela legislação especial.

O prazo de cinco dias previsto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 possui natureza preclusiva, operando-se automaticamente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário quando transcorrido o lapso temporal sem o pagamento integral. A consolidação patrimonial independe de pronunciamento judicial específico, constituindo efeito jurídico imediato e automático do decurso do prazo sem a satisfação da obrigação nas condições legalmente estabelecidas.

É certo que o apelante demonstrou ter realizado depósitos judiciais no montante correspondente ao valor inicialmente cobrado na petição inicial, evidenciando sua boa-fé e o esforço em solver a obrigação. Contudo, a legislação especial que rege os contratos de alienação fiduciária estabelece requisitos claros e objetivos para a purgação da mora, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o fundamento de proteção ao consumidor ou aplicação de princípios gerais do direito contratual, criar exceções não previstas no regime jurídico aplicável à espécie.

Ademais, o pagamento parcelado do débito, sem a anuência expressa do credor, não possui eficácia liberatória. No caso concreto, a instituição financeira manifestou inequivocamente seu desinteresse na composição amigável, tanto nas contrarrazões recursais quanto na audiência de conciliação realizada perante o NUPEMEC, na qual as partes não lograram êxito em estabelecer acordo. A ausência de consentimento do credor para o parcelamento da dívida impede o reconhecimento da quitação, uma vez que o pagamento parcial, sem concordância do credor, não extingue a obrigação nem substitui o cumprimento integral exigido pela norma especial.

A consignação parcial, realizada de forma unilateral e sem autorização judicial prévia, não se equipara ao pagamento integral exigido pelo artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Quanto à tese subsidiária de aplicação da teoria do adimplemento substancial, invocada pelo apelante sob o argumento de ter quitado 84% do contrato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inaplicabilidade de tal instituto aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69. A Segunda Seção daquela Corte, em julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que
"não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969"
(STJ -
AgInt
no REsp: 1698348 DF 2017/0235883-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2018).

A
ratio

decidendi
desse entendimento reside no reconhecimento de que o regime jurídico da alienação fiduciária estabelece regramento específico e completo para a purgação da mora, incompatível
com a aplicação de teorias gerais do direito das obrigações que relativizariam os requisitos expressamente previstos na legislação especial. A opção legislativa por prazo exíguo e pagamento integral decorre da natureza do instituto da propriedade fiduciária e dos interesses econômicos envolvidos nas operações de crédito garantidas por tal modalidade de garantia real.

Nessa mesma linha, os Tribunais de Justiça dos Estados têm aplicado sistematicamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Paraná, em caso análogo, consignou que
"a pretensão de parcelamento do débito, na forma do artigo 916 do CPC, não encontra acolhimento, pois o art. 3o, § 2o, do DL 911/69 exige o pagamento integral da dívida para devolução do veículo"
(TJPR - 17a Câmara Cível - AI: 0007716-91.2022.8.16.0000, Relator: Desembargador TITO CAMPOS DE PAULA, Data de Julgamento: 01/08/2022).

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reafirmou que
"
a
pretensão de mitigação do valor necessário para obter a purgação da mora encontra óbice na redação do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911 /1969, bem como no tema repetitivo 722/STJ
"
(TJDF -
Ap
: 0703495-67.2022.8.07.0002, Relatora: Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2024).

Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, embora constituam vetores interpretativos de fundamental importância no direito contratual brasileiro, não autorizam a desconsideração de regras específicas estabelecidas em legislação especial. A aplicação de tais
princípios deve harmonizar-se com o regime jurídico próprio de cada instituto, não podendo ser invocados para afastar requisitos legais expressamente previstos em norma cogente que regula situações jurídicas específicas.

No caso vertente, a alegação de desemprego involuntário e redução da capacidade econômica, conquanto sejam fatos que merecem consideração sob a perspectiva humanitária, não constituem fundamento jurídico suficiente para afastar a aplicação do regime especial da alienação fiduciária. O ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para o tratamento do superendividamento do consumidor, notadamente a Lei no 14.181/2021, que instituiu procedimentos específicos de renegociação de dívidas, mas tais mecanismos não se confundem com a possibilidade de descumprimento de requisitos legais para purgação da mora em contratos já em fase de execução judicial.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento sem causa do credor, uma vez que a consolidação da propriedade fiduciária constitui consequência natural e legítima do inadimplemento contratual, prevista expressamente no contrato firmado entre as partes e respaldada pela legislação especial. O credor fiduciário, após a consolidação da propriedade, deverá proceder à venda extrajudicial do bem nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, com posterior prestação de contas ao devedor quanto a eventual saldo remanescente, mecanismo que impede o enriquecimento indevido e assegura o equilíbrio econômico da relação contratual.

Ante todo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

no que tange aos pedidos de mérito
, mantendo a sentença que consolidou a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira credora.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”
.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026